Tribunal: STF
Processo: RE 1434217
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO - FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS ADQUIRIDAS APÓS A EC 57/2003 - CONVERSÃO EM ESPÉCIE - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO - DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI N° 11.960/2009 - RE N° 870.947 RG - A contagem do prazo recursal para a Fazenda Pública tem início quando retirados os autos em carga à Advocacia-Geral do Estado, conforme artigos 183, § lº e 231, VIII do CPC - Se a apelação foi interposta dentro do prazo de 30 dias úteis, contados a partir da data de retirada dos autos em carga à Advocacia-Geral do Estado, não há que se falar em intempestividade do recurso. -Adquirido o direito ao gozo das férias-prêmio pelo tempo de efetivo exercício no serviço, ou seja, integrado o benefício no patrimônio jurídico do servidor publico aposentado, em caso dele não usufruir, faz jus à conversão das férias-prêmio em pecúnia, pois de caráter indenizatório, sob pena de consagração do vedado enriquecimento ilícito da Administração Pública, à custa do trabalho do servidor - Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E, acrescida de juros demora pelos índices da caderneta de poupança, a contar da citação, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE n° 870.947.” (eDOC 17, ID: 3d2a509d, p. 2)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 22, ID: 1af729fc)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se “ofensa aos artigos 102, caput e alínea ‘L’ da CRF13/88 pois, após a admissão da Repercussão Geral nos autos do RE 870947/SE, seguiram-se decisões do Supremo Tribunal Federal impondo a aplicação da Lei 11.960109 para cálculo da atualização de débitos da Fazenda Pública. Ou seja, admitindo que a lei 11.960/09 estava em pleno vigor.” (eDOC 25, ID: 682489f7)



    Defende-se, assim, que “[c]omo a pretensão da parte recorrida se refere à concessão de férias-prêmio adquiridas após a EC 57/03 e, consequentemente, a percepção do seu valor em espécie, certo é que o seu pleito encontra absoluta vedação constitucional e legal.” Desse modo, argumenta-se que a servidora não faz jus ao recebimento da verba pleiteada.



    Em relação aos juros aplicados pelo Tribunal a quo, entende haver desconformidade com o entendimento firmado no julgamento do tema 810 da repercussão geral. 



    O Primeiro Vice-Presidente do TJMG encaminhou os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (eDOC 29, ID: 29955ad5). O acórdão proferido em juízo de retratação foi assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC/2015 - CQNSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - RE n° 870.947 (TEMA 810) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE n° 870.947. Se o julgamento proferido no acórdão impugnado diverge da decisão Col. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 870.947, não deve ser exercido o juízo de retratação.” (eDOC 32, ID: c9eb9cbd) 



    Efetuado novo juízo de admissibilidade recursal, o recurso extraordinário foi admitido apenas com relação ao tema 810 da repercussão geral (eDOC 35, ID: 8dfdc2c4). Vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a correção monetária deveria ser calculada com base no IPCA-E. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Com relação aos consectários da condenação, certo é que, nas últimas oportunidades, manifestei-me conforme orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sede de Repercussão Geral RE 870.947/SE, distinguiu o índice de correção monetária em dois momentos, o primeiro ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, e o segundo na fase executiva. Isto diferentemente dos juros moratórios, incidindo uma única vez até o efetivo pagamento. 



    Contudo, o plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 20.09.2017, concluiu o julgamento de mérito da Repercussão Geral no RE n° 870.947, dirimindo, finalmente, a controvérsia acerca dos índices de correção monetária e juros a serem aplicados nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. 



    Acerca dos juros moratórios, consignou o Relator, Ministro LUIZ FUX:



    O artigo 1º-F da lei 9.494197, com a redação dada pela lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1 1-F da lei 9.494197 com a redação dada pela Lei 11.960/09. 



    No tocante à atualização monetária o tema 810 ficou assim definido: 



    O artigo 1º-F da lei 9.494197, com a redação dada pela lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (destaquei). 



    Verifica-se, portanto, que, em relação aos juros de mora, o STF manteve o índice de remuneração da poupança quando se tratar de débitos de natureza não tributária. Contudo, para fins de correção monetária, foi afastada a aplicação da Taxa Referencial (TR), mesmo para os casos em que o período da dívida é anterior á expedição do precatório, impondo-se a sua substituição pelo IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. Destarte, também nesse aspecto deve ser mantida a sentença.” (eDOC 17, ID 3d2a509d, p. 9-10) 



    Pois bem.



    Esta Corte, no que tange ao índice de correção monetária, ao analisar o tema 810, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade do índice de correção definido pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, concluindo pela inviabilidade de aplicação da TR como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Confira-se a ementa do referido precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)



    Não se observa no julgado acima ter havido definição de qual seria o índice mais adequado para a correção monetária de débitos da Fazenda Pública, havendo, apenas, o afastamento do índice previsto pela Lei nº 9.494/1997, no caso, a TR. 



    A definição sobre quais os índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, pois refere-se a matéria reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessário, nesses termos, que sua disciplina demande norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal a quo, com suporte na legislação infraconstitucional pertinente, definiu que o índice aplicável para os débitos discutidos seria o IPCA-E. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente